Tribunal: STF
Processo: HC 255015
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 994.392/SP, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CAIO MOREIRA MARCELO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2092698-20.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2°, II e IV, e 157, ambos do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, previstos na Lei n. 7.960/1989 e revelam-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem:



    Conforme bem apontado pela Autoridade Policial, o crime teria sido perpetrado mediante motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, posto que o ofendido teria ido ao local para intervir na briga e foi intensamente agredida pelos investigados, a evidenciar reação violenta e extremamente desproporcional entre a sua conduta e o sofrimento suportado.



    Obtempero, ainda, que, além das agressões sofridas, a vítima teve a sua corrente subtraída quando estava caída ao chão, sem qualquer possibilidade de resistir.



    Deveras, importante destaca que todos os investigados possuem extensa ficha criminal, a saber: GUILHERME ostenta inúmeras passagens pelo delito de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo, lesão corporal e ameaça; CAIO ostenta passagens pelos crimes tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dano qualificado e lesão corporal; RODRIGO possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e receptação; VINICIUS ostenta passagens por tráfico de drogas (fls. 72 e 95/236) (fl. 289, grifo meu).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 6 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] que seja, inicialmente, reconhecida a nulidade aventada no presente writ, devendo ser determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA ilegal decretada em desfavor do Paciente CAIO MOREIRA MARCELO, determinando a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em seu favor, ainda que seja imposta restrições alternativas constantes no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal, e, após as informações, se necessárias, prestadas pela autoridade coatora, com fundamento, nos princípios da individualização da pena (5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil,) e princípio da humanidade insculpido no artigo 5º, inciso III: “Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”.



    Caso entenda necessário, que seja determinada a substituição da prisão temporária por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do Co digo de Processo Penal, tendo em vista serem mais adequadas ao caso concreto que na o demonstra necessidade de segregação cautelar.



    No julgamento de mérito, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se que o paciente posto imediatamente em liberdade, até o término das investigações policial, tudo isso por ser medida mais salutar JUSTIÇA (doc. 1, pp. 14-15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque a questão veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o pronunciamento definitivo das instâncias antecedentes. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator